Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-07.2017.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001495-07.2017.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 045.378.561-14 (RECORRIDO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO TEIXEIRA - CPF: 237.500.811-15 (VÍTIMA), ERIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.607.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIRLEI SLOVINSKI - CPF: 044.776.549-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE INCIDENTE DE FALSIDADE E DECLAROU AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA
POLITEC
E INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CORPO TÉCNICO DA REDE SOCIAL
FACEBOOK
QUE ATESTARAM A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso não há espaço para cassar a decisão proferida pelo magistrado singular que julgou improcedente o incidente de falsidade documental e declarou como autênticos os documentos trazidos pela defesa técnica do recorrido, uma vez que tais documentos foram devidamente periciados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC e pela equipe da rede social
Facebook
que atestaram a veracidade dos documentos juntados no presente incidente de falsidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do processo de incidente de falsidade documental de n. 1495-07.2017.811.0033 (Código 70669), que julgou improcedente o referido incidente e declarou como autênticos os documentos juntados pela defesa técnica do requerido
Luiz Fernando dos Anjos Silva
nos autos da ação penal n. 1822-54.2014.811.0033 (Id. 60170519, pp. 190-198).

Nas razões recursais, o órgão Ministerial busca, em síntese, a reforma da decisão para declarar a falsidade dos documentos de fls. 2.873-2.889 e fls. 3.078-3.098 dos autos da ação penal n. 1822-54.2014.811.0033 – código 56319, em trâmite na Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT (Id. 60170519, pp. 207-215).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 60170526, pp. 1-2).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 81027480, pp. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Recurso em Sentido Estrito:
Incidente de Falsidade – Irresignação ministerial contra sentença que julgou improcedente o presente incidente de falsidade, bem como declarou como autênticos os documentos de fls. 2.873/2.889 e fls. 3.078/3.098 concernentes aos autos da Ação Penal nº 1822-54.2014.811.0033
– Inviabilidade
–
In casu
, o ponto fulcral da celeuma cinge-se no horário dos diálogos estabelecidos na rede social
Facebook
entre o acusado e terceiras pessoas, em virtude da juntada na ação penal, em duas oportunidades, dos mesmos colóquios, entrementes, com horários divergentes (uma hora de adiantamento), razão pela qual o
i.
representante do
Parquet
de Piso instaurou o presente Incidente de Falsidade, com vistas a apurar possível tentativa de criação de um álibi falso em prol do réu
Luiz Fernando dos Anjos Silva
no bojo da ação penal que apura a prática de um crime de homicídio supostamente perpetrado pelo próprio em comparsaria com outros dois acusados em face da vítima
João Teixeira
. Dá análise pormenorizada do feito, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, tanto o laudo pericial elaborado pelo
expert
da POLITEC, como as informações prestadas pelos operados da rede social
Facebook
, apontam que a divergência de horários nos documentos acostados se deu em razão da configuração no sistema operacional utilizado por quem produziu a mídia e não apontam indícios de alterações nas datas e horários das mídias produzidas pela defesa técnica, ao revés disso, a equipe do
Facebook
atesta que as conversações entre o réu
Luiz Fernando dos Anjos Silva
e os usuários
Maria Clara Campos
e
Leonardo Caboclo
ocorreram no dia 09.06.2014, respectivamente, às 19h20min e às 18h36min do horário local em São José do Rio Claro/MT, e coincidem com os horários constantes nos documentos juntados pela defesa técnica objeto de apuração no presente incidente. Desse modo, a sentença objurgada não está a merecer reparos
– Pelo desprovimento do recurso interposto”

(Id. 86996489, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia transcrevo trecho do
decisum
na parte que interessa. Veja-se.

“(...)
Trata-se de Incidente de Falsidade em que o Ministério Público pretende o reconhecimento judicial de falsidade de documentos juntados pela defesa técnica de réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri.

(...)

Analisando os documentos de fls. 311/313, 1.355/1.367, 2.873/2.889 e 3.078/3.098 dos autos da Ação Penal nº 1822-54.2014.811.0033, Código 56319, constata-se que, em sua grande parte, referem-se a “prints” (cópias impressas) de conversas virtuais da rede social/website facebook travadas entre o réu Luiz Fernando dos Anjos Silva e terceiras pessoas na data do crime noticiado naquele processo crime (9-6-2014).

Analisando os documentos de fls. 311/313, 1.355/1.367, 2.873/2.889 e 3.078/3.098 dos autos da Ação Penal n. 1822-54.2014.811.0033, Código 56319, constata-se que, em sua grande parte, referem-se a “prints” (cópias impressas) de conversas virtuais da rede social/website facebook travadas entre o réu Luiz Fernando dos Anjos Silva e terceiras pessoas na data do crime noticiado naquele processo crime (9-6-2014).

Lendo-se as conversações e a fundamentação inscrita neste incidente processual, verifica-se que a principal divergência entre os documentos originariamente juntados (fls. 311/313 e 1.355/1.367) e os posteriormente juntados e tidos por falsos (fls. 2.873/2.889 e 3.078/3.098) é o horário das conversas, porque nos últimos documentos tem-se que houve um (suposto) adiantamento em 1 (um) hora, circunstância que implicaria na criação de um álibi para o réu/requerido Luiz Fernando dos Anjos Silva e, por arrastamento, na valoração em torno da autoria delitiva dos acusados, amparados que estão, em confissões e delações, cuja espontaneidade é questionada pelas defesas técnicas nos autos da ação penal.

Essa disparidade de horários não só legitimou o ingresso e admissão deste incidente processual, como, por igual, na determinação de produção de prova pericial por perito em informática da Politec.

O Laudo Pericial foi produzido a partir do cotejo entre duas mídias disponibilizadas ao experto. A primeira mídia, nominada no laudo como PRIMEIRA CÓPIA, corresponde à chamada “pasta zipada” da rede social facebook do réu Luiz Fernando dos Anjos Silva e que foi produzida pelo Ministério Público. A segunda mídia, nominada no laudo como SEGUNDA CÓPIA, refere-se igualmente a essa “pasta zipada” da rede social facebook, dessa vez produzida pela defesa técnica daquele réu.

O Laudo Pericial produzido pela Gerência de Perícias de Computação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, na parte que importa, produziu as seguintes conclusões:

“Assim, do exame, resta concluído que: I. Não foram localizados vestígios de adulteração fraudulenta nas cópias. Não foi possível, entretanto, assegurar que tais modificações não tenham ocorrido; II. Os horários registrados na SEGUNDA CÓPIA correspondem ao horário real de ocorrência dos eventos, conforme armazenados pela rede social. Assim, por exemplo, a mensagem ‘vai pra escola quarta ??’, enviada ao contato ‘Maria Clara Campos’ foi enviada no horário ‘Segunda, 9 de junho de 2014 às 17:36 UTC-OE’; III. A diferença de horários observada entre a PRIMEIRA CÓPIA e a SEGUNDA CÓPIA pode ser justificada por horário incorreto configurado no sistema operacional utilizado na solicitação da PRIMEIRA CÓPIA” (fls. 56/57) (negrito no original)

Infere-se da leitura de todo o laudo pericial as seguintes deduções: (i) inexistem vestígios de modificação das assim chamadas “datas de criação”, “datas de modificação” e “autores”, das mídias produzidas pelo Ministério Público e pela defesa técnica do réu Luiz Fernando dos Anjos Silva; (ii) a data e horário registrados na mídia produzida pela defesa técnica corresponde ao horário real de ocorrência dos eventos, porque, de posse da senha e login de acesso da rede social facebook do réu Luiz Fernando dos Anjos Silva, o experto solicitou nova cópia das conversações travadas no dia do crime narrado na ação penal e, nessa tarefa, observou que a cópia por ele obtida coincidia com a cópia apresentada pela defesa técnica; e (iii) a distinção de horários observada entre as mídias do Ministério Público e da defesa técnica, de acordo com o perito, “(...) pode ser justificada por horário incorreto configurado no sistema operacional utilizado (...)” (fl. 57), porquanto “(...) um microcomputador com seu horário adiantado em 1h (uma hora) e sem modificação do fuso horário poderia produzir os horários de mensagens observados na PRIMEIRA CÓPIA [mídia produzida pelo Ministério Público], ocorrência que pode justificar as diferenças de horários entre as duas cópias.” (fl. 56, negrito no original).

Esse desfecho levado a efeito pelo experto é de extrema valia para o equacionamento deste incidente de falsidade, porque se se concluiu, de um lado, que inexistiram alterações nas datas e horários das mídias produzidas pelo Ministério Público e pela defesa técnica, e, de outro lado, se asseverou que a data e horários registrados na mídia produzida pela defesa técnica correspondem ao horário real de ocorrência dos eventos noticiados na ação penal e que a divergência de horários entre as mídias pode ser justificada pelo horário incorreto configurado no sistema operacional utilizado por quem produziu a mídia, outra solução não se nos apresenta que indeferir a pretensão levada a efeito neste incidente processual e atestar a validade dos documentos produzidos pela defesa técnica.

Ainda que não fosse o bastante, atendendo ao pleito do Ministério Público e procurando dissipar a celeuma em torno dos horários das conversações, já que nos documentos juntados pela defesa técnica – os primeiros em 2014 e os últimos em 2017 – remanescia a disparidade entre os horários, requisitou-se do próprio Facebook informações a respeito “(...) dos horários exatos em que ocorreram as conversações entabuladas entre o acusado Luiz Fernando dos Anjos Silva e os outros usuários (...) no dia 09 de junho de 2014.” (decisão de fl. 78 e ofício de fl. 79).

Atendendo, pois, determinação judicial, o Facebook, no que importa à espécie, prestou as seguintes informações:

“Os operadores do Facebook analisaram seu requerimento e verificarem que as datas e a hora das conversas entre o usuário Luiz Fernando dos Anjos Silva com os usuários Maria Clara Campos (100004073580713@facebook.com) e Leonardo Caboclo (100004341728840@facebook.com) nos screenshots (fls. 65 a 77) anexados ao ofício judicial aparentam corresponder com aqueles disponíveis nos servidores da plataforma. Note que o horário da documentação de fls. 65 a 77 está no formato UTC-4, que corresponde ao horário local em São José do Rio Claro – MT, no dia 09 de junho de 2014.” (mensagem eletrônica de fl. 88).

“Sendo que, os Operadores do Facebook esclareceram que as datas e os horários das conversas entre o usuário Luiz Fernando dos Anjos Silva com os usuários Maria Clara Campos (100004073580713@facebook.com) e Leonardo Caboclo (100004341728840@facebook.com) nos screenshots (fls. 65 a 77) anexados ao ofício judicial correspondem com as datas e horários disponíveis nos servidores da plataforma.

Assim, conforme documento de fl. 65, existe conversa entre Luiz Fernando dos Anjos Silva e Leonardo Caboclo (100004341728840@facebook.com) no dia 09 de junho de 2014, às 19h20 UTC-4, que corresponde ao horário local em São José do Rio Claro – MT. No mesmo sentido, conforme fls. 72, existe conversa entre Luiz Fernando dos Anjos Silva e Maria Clara Campos no dia 09 de junho de 2014, às 18h36 UTC-4, que corresponde ao horário local em São José do Rio Claro – MT.” (Petição de fl. 102).

Esses informes prestados pelo Facebook igualmente enfraquecem a tese central inscrita neste incidente processual. Porquanto revelam que as conversas virtuais realizadas entre o réu Luiz Fernando dos Anjos Silva e os usuários Maria Clara Campos e Leonardo Caboclo ocorrera no dia 9-6-2014, respectivamente, às 19h20min e às 18h36min do horário local em São José do Rio Claro/MT, justamente, os horários inscritos nos documentos juntados pela defesa técnica daquele acusado e tidos, neste incidente, como falsos.

Ao reverso da astuta argumentação inscrita pelo combativo agente ministerial subscritor deste incidente processual, tem-se que, a rigor, inexiste pecha de adulteração nos inquinados documentos juntados na ação penal pela defesa técnica do Requerido, cabendo referir que a discrepância verificada nos horários das conversas pode ser atribuída, como ressaltado pelo experto, em virtude do horário incorreto configurado no sistema operacional utilizado por quem produziu a mídia e não, propriamente, que essa incorreção seja decorrente de falsidade das cópias juntadas nos autos da ação penal.

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente de falsidade para declarar como autênticos os documentos de fls. 2.873/2.889 e fls. 3.078/3.098 dos autos da Ação Penal Pública Incondicionada n. 1822-54.2014.811.0033, Código 56319, em trâmite na Primeira Vara desta Comarca (...)”.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão acima parcialmente transcrita para que seja declarada a falsidade dos documentos de fls. 2.873/2.889 e fls. 3.078/3.098 dos autos da ação penal de código 56319, em trâmite junto a Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Pois bem.

O ponto nevrálgico da celeuma cinge-se
“no horário dos diálogos estabelecidos na rede social
Facebook
entre o acusado e terceiras pessoas, em virtude da juntada na ação penal, em duas oportunidades, dos mesmos colóquios
(conversa confidencial entre duas pessoas)
, entrementes, com horários divergentes (uma hora de adiantamento), razão pela qual o
i
. representante do
Parquet
de primeiro grau instaurou o presente Incidente de Falsidade, com vistas a apurar possível tentativa de criação de um álibi falso em prol do réu
Luiz Fernando dos Anjos Silva
no bojo da ação penal que apura a prática de um crime de homicídio supostamente perpetrado pelo próprio em comparsaria com outros dois acusados em face da vítima
João Teixeira”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id.
86996489, p. 7).

Como visto, na decisão acima transcrito, tanto o laudo pericial elaborado pela POLITEC, como as informações prestadas pela equipe da rede social
Facebook
, apontam que a divergência de horários nos documentos encartados se deu em virtude da configuração no sistema operacional utilizado por quem produziu a mídia e não apontam indícios de alterações nas datas e horários das mídias produzidas pela defesa técnica, e a equipe da rede social do
Facebook
atesta que as conversações entre o acusado
Luiz Fernando dos Anjos Silva

e os usuários
Maria Clara Campos e Leonardo Caboclo

ocorreram no dia 9.6.2014, respectivamente, às 19h20min e às 18h36min do horário local em São José do Rio Claro/MT, que coincidem com os horários constantes nos documentos juntados pela defesa técnica objeto de apuração no presente incidente.

Portanto, tenho por acertado o entendimento do magistrado singular, que julgou improcedente o incidente de falsidade documental.

Por todo o exposto, nada mais havendo a acrescentar,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a decisão que julgou improcedente o processo de incidente de falsidade documental e declarou como autêntico os documentos de fls. 2.873/2.889 e fls. 3.078/3.098 encartados nos autos da ação penal n. 1822-54.2014.811.0033, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021